Tribunal: TJBA
Processo: 0036992-55.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036992-55.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIF SOUZA MORAIS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. CPC/1973, ART. 806. INTEMPESTIVIDADE CONFESSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 482/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessão de medida cautelar preparatória exige o ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 806 do CPC/1973, sob pena de extinção do processo cautelar e perda da eficácia da liminar concedida.

II - Constatado que a ação principal foi ajuizada após o trintídio legal, impõe-se a aplicação da Súmula 482 do Superior Tribunal de Justiça.

III - A superveniente improcedência da ação principal confirma a perda do objeto da cautelar, não subsistindo interesse jurídico em seu prosseguimento.

IV - Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora